Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante.
2. O fato de o imóvel ser vinculado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), administrado pela Caixa Econômica Federal, não representa óbice à penhora dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária. Inteligência da Lei no 11.977/2009.
3. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.
4. A circunstância de o valor do bem penhorado ser superior ao débito exequendo não representa óbice à penhora, cabendo a devolução da diferença ao executado, nos termos do artigo 907 do CPC.
5. Sob pena de ineficácia da penhora, é necessária a intimação da Instituição Financeira, credora fiduciária, para que se habilite no feito como terceira interessada, nos termos dos artigos 804, § 3°, e 889, V, ambos do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.